Tribunal: TJDFT
Processo: 0017575-84.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RIVALIDADE ENTRE GANGUES NA CEILÂNDIA. GRUPO CONHECIDO COMO “COMBOIO DO CÃO”. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando o amplo conjunto probatório, especialmente os depoimentos colhidos judicialmente e em fase inquisitorial, demonstra que os recorrentes estavam associados, juntamente com terceiras pessoas, com ânimo permanente, no intuito de praticar diversos crimes, dentre eles, homicídio, tráfico de drogas, roubos e porte irregular de arma de fogo.
2. Devidamente comprovado nos autos que o grupo pratica crimes com o emprego de arma de fogo, deve incidir a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CP.
3. Recurso conhecido e não provido.